Tribunal: STF
Processo: RE 1552997
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Sanção administrativa. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Durval Barbosa Rodrigues contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido da origem e a decisão agravada estão de acordo com o entendimento desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, a decisão da origem está em conformidade com o precedente desta Corte proferido no julgamento da ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF).



    4. Ademais, conforme consignado anteriormente, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito.



    5. Desse modo, em face da falta de natureza grave praticada pelo servidor ainda em atividade, que foi constatada apenas após sua aposentadoria, a penalidade de cassação da aposentadoria é cabível. A justificativa para tal é que, caso o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor não teria sequer direito à aposentadoria, uma vez que perderia o cargo.



    6. Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.